Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-13.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013451-13.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS - CPF: 999.120.661-20 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013451-13.2024.8.11.0015.

APELANTE:
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS.

APELADO:
BANCO GM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DA MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a mora contratual e consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

2.

A parte recorrente sustenta a abusividade de cláusulas contratuais e requer a descaracterização da mora.

3.

Nas contrarrazões, suscitou-se preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o dever de impugnação específica da sentença (art. 1.010, III, do CPC); e (ii) saber se a cobrança de encargos contratuais — juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, capitalização mensal e tarifas bancárias — é suficiente para descaracterizar a mora da devedora em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que a Apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, com delimitação clara das teses recursais, ainda que com reprodução parcial da contestação.

4. A alegação de abusividade dos encargos contratuais foi anteriormente discutida e rejeitada em ação revisional conexa.

5. Os juros remuneratórios estipulados (34,02% ao ano) não superaram de modo significativo a taxa média de mercado (25,52% ao ano), conforme dados do Banco Central, afastando-se a configuração de abusividade.

6. A capitalização mensal dos juros foi pactuada de forma expressa no contrato, sendo admitida pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. Inexistem elementos que autorizem a intervenção judicial nas cláusulas contratuais ou que descaracterizem validamente a mora contratual.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal é cabível quando o recorrente impugna de forma minimamente adequada os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de reconhecimento judicial da abusividade de encargos contratuais inviabiliza a descaracterização da mora em ação de busca e apreensão. 3. A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade. 4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, 336 e 1.010, III; Decreto-Lei nº 911/1969; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.02.2017; STJ, Súmulas 382 e 566.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013451-13.2024.8.11.0015.

APELANTE:
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS.

APELADO:
BANCO GM S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ana Karenina Caldeira Dullius
contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco GMAC S/A,
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do veículo objeto da cédula de crédito bancário em favor do credor fiduciário.

A Apelante sustenta, em síntese, que: (i) os encargos cobrados são abusivos; (ii) os juros remuneratórios são superiores à média de mercado; (iii) há descaracterização da mora; e (iv) as alegações formuladas na contestação devem ser apreciadas, mesmo diante da existência de ação revisional correlata.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da contratação, a legalidade dos encargos e a ausência de impugnação específica à sentença, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Rejeita-se, desde logo, a preliminar de
ausência de dialeticidade
arguida nas contrarrazões, pois, ainda que as razões recursais reproduzam parte substancial da contestação, a Apelante delineia expressamente os fundamentos jurídicos que entende não acolhidos pelo juízo
a quo
, notadamente quanto à alegada abusividade dos encargos e a descaracterização da mora.

Verifica-se, portanto, o cumprimento mínimo do disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC, razão pela qual
conheço do recurso
.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em saber se há elementos suficientes para desconstituir a mora contratual reconhecida pelo juízo de origem e, por conseguinte, reformar a sentença que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

O contrato de financiamento objeto da presente demanda é regido pelas regras da alienação fiduciária, em que se confere ao credor a posse indireta do bem, permanecendo a devedora com a posse direta, sob condição resolutiva do pagamento integral da dívida.

No caso, a Apelante não nega o inadimplemento contratual. Sua insurgência recai sobre a validade de cláusulas contratuais que reputa abusivas, em especial:

·

juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado;

·

capitalização mensal de juros;

·

cobrança de tarifas bancárias e IOF.

Tais alegações, como bem pontuado na sentença, já foram objeto de apreciação na
ação revisional conexa
, de nº 1015252-61.2024.8.11.0015, ajuizada anteriormente.

Naquela demanda, o juízo de origem julgou liminarmente
improcedentes
os pedidos revisionais, à luz do art. 332 do CPC, por confronto direto com súmulas e entendimentos pacificados do STJ e STF sobre a matéria — mormente os temas repetitivos
REsp 1.255.573/RS
,
REsp 1.578.553/SP
e a
Súmula 566/STJ
, no tocante à legalidade das tarifas de cadastro e avaliação do bem.

Deve-se observar que
não houve, nos autos originários da ação revisional, reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais
, razão pela qual
não se caracteriza a descaracterização da mora
.

Ainda que se admita, em tese, que a análise da mora possa ser feita na ação de busca e apreensão quando articulada em sede de defesa — o que é compatível com a função da contestação nos moldes do art. 336 do CPC —, não houve, na espécie, demonstração concreta de que os juros remuneratórios aplicados tenham extrapolado de forma significativa os limites de razoabilidade ou da taxa média de mercado, de modo a ensejar controle judicial de cláusula contratual com base em abusividade.

Isso porque da análise detida dos autos, revela que o contrato estipulou juros remuneratórios de 34,02% ao ano, enquanto os dados oficiais do Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, indicavam taxas médias de 25,52% ao ano.

Não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, a
capitalização mensal dos juros
também restou pactuada expressamente, não sendo vedada, conforme sedimentado pelo STJ no julgamento do
REsp 973.827/RS
. A cláusula de capitalização consta de forma clara no contrato, razão pela qual sua incidência é válida e eficaz. Para melhor ilustração:

Não procede, portanto, o argumento de que os encargos contratuais descaracterizariam a mora, tampouco se verificam elementos que infirmem a higidez do contrato.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025